Tribunal: STF
Processo: ARE 1368296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS NO TEMA 564 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.